Tribunal: TJDFT
Processo: 0731416-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA ECLÉTICA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ART. 11 DA LEI No 9.429/1992. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a legitimidade do agravado para integrar a relação jurídica processual estabelecida nos autos do processo de origem, bem como a possibilidade de formulação de pedido subsidiário para eventual condenação dos recorridos em decorrência de hipótese prevista no caput do art. 11 da Lei no 8.429/1992.
2. Estão sujeitos às sanções descritas na Lei no 8.429/1992 as pessoas identificadas no art. 2o da referida lei, quais sejam, o agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. 2.1. Também estão sujeitos às sanções aludidas o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente, e àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
3. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman deve ser reconhecida em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que sejam os mesmos indicados como partes da relação jurídica de direito substancial.
4. É certo que a análise a respeito da subsunção da conduta do agravado a eventual hipótese de ato de improbidade administrativa é concernente ao mérito da demanda, que exige a instrução probatória correspondente. Isso não obstante, é necessário reconhecer que está caracterizada a legitimidade ad causam do recorrido.
5. Muito embora seja complexa a atividade de delimitar o âmbito de incidência dos artigos 9o, 10 e 11 da Lei no 8429/1992, Fábio Medina Osório procura oferecer uma “classificação tipológica dos atos de improbidade, não a partir de uma terminologia estreita, lógico gramatical, mas de uma linguagem mais abrangente, associada à estrutura de cláusulas gerais”. 5.1. Para tanto o ilustre tratadista enuncia a Cláusula Geral de Improbidade por violação às normas que presidem a Administração Pública (1), preceito ao qual se filia a Grave perseguição de finalidades ilícitas (1.1), esta subdividida em fins proibidos em lei e regulamento (1.1.1); fins privados ilícitos (1.1.2); fins de obtenção de vantagens econômicas indevidas (1.1.3); fins não patrimoniais (1.1.4) e fins públicos ilícitos (1.1.5).
6. A Cláusula Geral acima retratada (1) também admite: grave atraso ou omissão indevida da prática de um ato de ofício (1.2); grave quebra de sigilo funcional (1.3); grave negativa de publicidade para os atos oficiais (1.4); grave produção de ilicitude em concurso público ou sua dispensa indevida (1.5) e grave omissão de prestação de contas (1.6). 6.1. Articula ainda o doutrinador citado, como elemento configurador do ilícito em estudo, a Cláusula Geral de Improbidade por violação às normas que presidem a Administração Pública e o erário (2) e Cláusula Geral de Improbidade por violação às normas que presidem a Administração Pública e a evolução patrimonial direta ou indireta dos agentes públicos (3). Nesta, pontua a ocorrência do seguinte: recebimento indevido de vantagens pecuniárias em razão das funções (3.1), preços dissonantes do mercado e negócios públicos ilícitos (3.2); uso de patrimônio público para fins privados (3.3); enriquecimento desproporcional sem causa aparente (3.4) e atividades com conflitos de interesses concretos (3.5). 6.2. São esses, basicamente, os elementos configuradores, em tese, das hipóteses de improbidade administrativa.
7. No caso em análise, portanto, a verificação de eventual configuração de hipótese de improbidade administrativa com fundamento no art. 11 da Lei no 8.429/1992 exige a correspondente instrução probatória, não sendo adequada a desconsideração apriorística da possibilidade de enquadramento da conduta dos agravados à referida hipótese como efetivada pelo Juízo singular.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.